Tribunal: TCU
Processo: 029.121/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em desfavor de ex-prefeitos do município de Davinópolis, GO, em razão da não consecução dos objetivos pactuados por meio de contrato de repasse visando à construção e à pavimentação asfáltica de avenida da municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Darci Rosa de Jesus e Robson Luiz da Silva Gomes, ex-prefeitos do Município de Davinópolis, GO, em razão da não consecução dos objetivos pactuados por meio de contrato de repasse, firmado com o extinto Ministério das Cidades, que objetivou a construção e pavimentação asfáltica de avenida da municipalidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Darci Rosa de Jesus e Robson Luiz da Silva Gomes; 9.2. excluir a responsabilidade de Darci Rosa de Jesus destes autos; 9.3. julgar irregulares as contas de Robson Luiz da Silva Gomes; 9.4. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia de R$ 78.437,39 (setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos) , atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados de 30/7/2013 até a data do pagamento; 9.5. aplicar-lhe multa no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) , a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.